Tribunal: TJSP
Processo: 1027622-84.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição cumulada com pedido de indenização por dano moral - Dívida prescrita – Ação julgada improcedente - Apelação da autora, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -Dívida indevida e prescrita que interfere no histórico do "score"

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição cumulada com pedido de indenização por dano moral - Dívida prescrita – Ação julgada improcedente - Apelação da autora, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -Dívida indevida e prescrita que interfere no histórico do "score" - A prescrição torna ilícita a cobrança da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente - Inscrição na plataforma "Limpa Nome" que implica abuso, porque guarda grande similaridade com os cadastros de inadimplentes e permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor - Caso dos autos que constitui espécie de negativação, ainda que restrita, gerando abalo no mercado de crédito, com transtorno que vai além do mero aborrecimento - Dano moral caracterizado que, em atenção as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, comporta arbitramento em R$ 3.000,00 - Correção monetária que deve ter incidência a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da restrição indevida, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.